Tribunal: TJPA
Processo: 0830761-18.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0830761-18.2022.8.14.0301

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: INSTITUTO DE CIENCIA, EDUCACAO E CULTURA DA AMAZONIA - ICECA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE APELAÇÃO Nº
0830761-18.2022.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

EMBARGANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO: LUCIMARY GALVAO LEONARDO GARCES – OAB/PA 20.103-A

EMBARGADO: INSTITUTO DE CIENCIA, EDUCACAO E CULTURA DA AMAZONIA - ICECA

ADVOGADO: MARIO LUCIO JAQUES JUNIOR – OAB/PA 16.635

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA SEM CONDENAÇÃO PECUNIÁRIA. CORREÇÃO DO ACÓRDÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por concessionária de energia elétrica em face de acórdão que manteve sentença declaratória de inexistência de débitos e determinou o refaturamento de faturas, com condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios, considerando que, em ações declaratórias sem condenação pecuniária, a base correta deve ser o valor atualizado da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 1022 do CPC, os embargos declaratórios são cabíveis para suprir omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

4. No caso, evidenciada omissão quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios, uma vez que não houve condenação em quantia certa, sendo correta a adoção do valor atualizado da causa como base de cálculo, conforme art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC.

5. Correção do acórdão embargado, substituindo a expressão “valor da condenação” por “valor atualizado da causa”, para fins de cálculo dos honorários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para sanar a omissão verificada, com a devida correção da base de cálculo dos honorários advocatícios.

Tese de julgamento:
1. Em ação declaratória sem condenação pecuniária, a base de cálculo dos honorários advocatícios deve ser o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, em face do acórdão de id. 27462833, assim ementado:

“EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DIVERGÊNCIA EM REGISTROS DE CONSUMO E ENERGIA INJETADA. AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO. IMPROCEDÊNCIA DAS COBRANÇAS QUESTIONADAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que declarou a inexistência de débitos de energia elétrica e condenou a concessionária de energia ao refaturamento das faturas, considerando a diferença entre a energia consumida e a energia efetivamente injetada no sistema pela autora, com base em laudo técnico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal reside em saber: (i) se a concessionária comprovou a legitimidade das cobranças questionadas e (ii) se os registros de consumo e de injeção de energia elétrica estavam corretos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. É direito do consumidor contestar cobranças de serviços essenciais que não correspondam ao efetivo consumo e produção registrada.

4. Concessionária não demonstrou, mediante laudo técnico ou perícia, a correção dos valores cobrados ou a justificativa para a discrepância na energia injetada na rede, que apresentou queda abrupta de mais de 70%.

5. Competia à apelante, que possui os meios técnicos, esclarecer as razões para a divergência apontada, fato que não ocorreu.

6. Presume-se a veracidade das alegações da autora e a improcedência das cobranças realizadas em valores desproporcionais e incompatíveis com a média de produção e consumo usual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente os termos da sentença que declarou a inexistência dos débitos questionados e determinou o refaturamento das faturas.

Tese de julgamento: 1. A concessionária de energia elétrica deve demonstrar, por meio de laudo técnico ou perícia, a legitimidade das cobranças questionadas quando houver discrepâncias relevantes entre os registros de consumo e de energia injetada na rede”.

O Embargante nas razões de id. 27649602, aduz em resumo que o Acórdão embargado é contraditório em relação a base de cálculo dos honorários sucumebnciais, uma vez que inexistindo valor da condenação, a fixação dos honorários deve ocorrer com base no valor atualizado da causa e não sobre o valor da condenação.

Ao final requer sejam acolhidos os embargos de declaração para seja sanada a contradição apontada.

Sem Contrarrazões, conforme certidão de id. 28423056

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2025.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que nos termos do art. 1022, do Novo Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. Assim, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

Neste sentido, os embargos declaratórios, como se sabe, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração tem objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

No caso em tela, adianto que assiste razão ao embargante.

Os honorários sucumbenciais terão como base de cálculo o valor da condenação ou do proveito econômico, ou, não havendo condenação, o valor atualizado da causa.

Em casos de procedência de ação declaratória c/c obrigação de fazer, com fixação de honorários sucumbenciais, a base de cálculo deve ser o valor da causa, e não o valor da condenação, já que seria zero nesse cenário.

Assim, patente o erro material, uma vez que o pedido da lide originária fora julgado procedente para declaração de inexistência das faturas descritas na inicial e a orbigação de refaturamento das mesmas, sendo impossível mensurar valores de condenação nesses casos, sendo correto adotar o valor da causa atualizado como a base de cálculo para os honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC.

Ante o exposto, é impositivo o acolhimento dos Embargos de Declaração apenas para corrigir a base de cálculo da condenação em honorários de advogado para o valor atualizado da causa.

Isto posto, onde consta:
“majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação”
, leia-se:
“majoro os honorários sucumbências para 15% sobre o valor atualizado da causa
”.

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS INTERPOSTOS, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

Ressalto que tal retificação não gera efeito infringente, eis que o acórdão embargado, foi devidamente fundamentado, apreciou e decidiu a matéria submetida a julgamento, tendo abordado as questões relevantes para a solução da controvérsia.

É O VOTO

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 20/10/2025